Tribunal: TJDFT
Processo: 0729373-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL EMPRÉSTIMOS EM CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO. EMPRÉSTIMOS COM PREVISÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. OUTROS EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS A 30% DO VALOR DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. ANTECIPAÇÃO DAS SALVAGUARDAS AO MÍNIMO EXISTENCIAL. CONFORMIDADE COM O SISTEMA DE PROTEÇÃO E TRATAMENTO AO CONSUMIDOR SUPERENDIVIDADO. LEI No 14.181/2021. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS ATÉ A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO VERIFICADA. PERIGO NA DEMORA. PRESENTE. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. NÃO VERIFICADOS. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. PRETENSÃO DE REEXAME. DECISÃO MANTIDA.
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.
2. A omissão que autoriza o manejo dos aclaratórios caracteriza-se pela ausência de pronunciamento do julgador ou do colegiado sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida. 2.1. A contradição que justifica decisão integrativa ocorre quando o julgador incorre em clara incoerência, apresentando premissas claramente opostas/contraditas em desacordo umas com as outras. 2.2. A obscuridade caracteriza-se quando a redação da decisão não é suficientemente clara, dificultando sua compreensão ou interpretação.
3. No caso dos autos, não se verifica a omissão na aplicação da técnica de ampliação do julgamento na medida em que o caso concreto não trata de questão de mérito, mas sim de tutela provisória de urgência em ação de repactuação de dívidas com vistas a garantir o mínimo existencial ao consumidor superendividado.
4. Por ocasião do julgamento do agravo de instrumento interposto pelo embargante, esta Turma, por maioria, enfrentou as questões aduzidas pela parte, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e clara.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.